Tribunal: TJMT
Processo: 0002572-69.2018.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002572-69.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO COSTA MEDEIROS - CPF: 814.527.804-04 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em virtude de interrupções injustificadas e reiteradas no fornecimento de energia elétrica, sem qualquer comunicação prévia ou comprovação de inadimplência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de energia elétrica; e (ii) saber se tal falha, diante da ausência de notificação prévia e da ausência de justificativa técnica idônea, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, conforme art. 37, § 6o, da CF/1988, não sendo necessário comprovar a culpa da empresa.

4. A alegação genérica de força maior ou caso fortuito não foi acompanhada de provas ou de notificação prévia à parte autora, em desatenção ao disposto nos arts. 170, 171 e 173 da Resolução ANEEL no 414/2010.

5. A prova oral emprestada dos autos correlatos confirmou a ocorrência de falta de energia injustificada, evidenciando a falha na prestação do serviço essencial.

6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a interrupção injustificada e prolongada do fornecimento de energia configura abalo moral indenizável in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da sanção civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, sem notificação prévia ao consumidor e sem comprovação de caso fortuito ou força maior, configura falha na prestação do serviço público essencial.

2. A falha no fornecimento de energia elétrica, em tais circunstâncias, enseja dano moral presumido e impõe o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14, § 3o, e 22, p.u.; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 170, 171 e 173.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 27.05.2019, DJe 03.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Ação Revisional de Consumo c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (
N.o
0002572-69.2018.8.11.0048)
, ajuizada por
ANTONIO COSTA MEDEIROS,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para o fim de CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais), haja vista suspensão do fornecimento de energia e fornecimento precário, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização de dano material. Pela sucumbência e já que devida, fica a parte ré condenada no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, a concessionária apelante pugnou pela reforma da sentença requerendo a improcedência do pedido indenizatório aduzindo inexistência de falha da concessionária; interrupção emergencial nos serviços que não pressupõe dano moral de forma automática.

Alega que “o magistrado de primeiro grau não considerou a circunstância de que as interrupções aconteceram de maneira inesperada, por força maior/caso fortuito, motivadas por fatores climáticos atípicos, que provocaram a quebra de diversos postes e afetaram o funcionamento da rede de distribuição local”.

Mencionou que “a falta de energia decorreu de fatores alheios às vontades da distribuidora, por motivo de caso fortuito ou força maior, o que, por certo, elide a responsabilidade objetiva da concessionária, na medida em que afastada a negligência da empresa prestadora de serviço público”.

Sustenta que “o recorrido não produziu qualquer prova de que, em razão do evento narrado, teria suportado significativos prejuízos morais”.

Assegura não ter praticado qualquer conduta ilícita, tampouco ter causado ao apelado prejuízo de ordem subjetiva.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões (Num. 176665759).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ANTONIO COSTA MEDEIROS
ingressou com Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada Provisória em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S.A
, tendo em vista a falta de energia elétrica na unidade consumidora (n.o 6/1050487-6).

Alegou má prestação de serviço da empresa Recorrente e que os moradores locais passam pela mesma situação de falta de energia.

Sustentou a inexistência de faturas inadimplidas e, ao final, pugnou pela regularização do fornecimento do serviço básico de entrega da energia elétrica, assim como a condenação da requerida em indenização por danos morais e materiais.

Na contestação, a requerida afirmou não ter ocorrido suspensão ou oscilação no fornecimento de energia elétrica, não havendo qualquer ato ilícito praticado por parte da Concessionária.

Salientou ausência de provas da interrupção da energia elétrica pela parte autora, assim como não especificou as datas em que ocorrera a suposta suspensão do serviço.

Defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como da ausência de conduta capaz de ensejar a indenização por dano moral. Pugnou, assim, pela improcedência da pretensão autoral.

Impugnação, 104018450.

Em seguida, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos sob o fundamento de que o Autor/Recorrido não comprovou suas alegações, conforme o art. 373, I, do CPC (id.104018452), o que deu causa à interposição do Recurso de Apelação em que o Apelado suscitou cerceamento de defesa (id.104018458).

O apelo foi provido e a sentença anulada, determinando o retorno dos autos a origem para a instrução probatória (id.

Num. 116902476).

Instadas a se manifestar ante o retorno dos autos do e.TJMT, a parte autora pugnou pelo deferimento de prova emprestada dos autos no.

329- 55.2018.811.0048 (id.

176665714), enquanto a requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id.176665719).

Na decisão de id. 176665725, deferiu-se o pedido de prova emprestada dos autos de no. 0000329- 55.2018.8.11.0048 formulado pela parte autora, determinando a juntada aos autos das mídias audiovisuais.

Em nova sentença, os pedidos foram julgados procedentes, condenando-se a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral e, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como é cediço, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os arts.

37, § 6.o, da Constituição Federal.

Sobre essa matéria, Hely Lopes Meireles leciona: “O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555)”.

Na responsabilidade objetiva, portanto, não se apura o dolo ou a culpa da Concessionária, mas somente o nexo de causalidade. Por outro vértice, é admitido que a concessionária de serviço público comprove que ocorreu culpa concorrente ou exclusiva do consumidor para eximir-se da responsabilidade que lhe é atribuída, nos moldes do art. 14, § 3o e 22, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, colhe-se das alegações da parte autora/apelada a informação de que o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora foi interrompido sem que houvesse inadimplência ou outro motivo justificável.

Na contestação, a requerida/apelante afirma que não houve a interrupção; todavia, nas razões deste Apelo, a Apelante se contradiz e justifica, de maneira genérica e sem informações precisas, aduzindo “
as interrupções aconteceram de maneira inesperada, por força maior/caso fortuito, motivadas por fatores climáticos atípicos, que provocaram a quebra de diversos postes e afetaram o funcionamento da rede de distribuição local
” e, também, que “
a falta de energia decorreu de fatores alheios às vontades da distribuidora, por motivo de caso fortuito ou força maior
” (id.

Num. 176665753 - Pág. 3 ), não devendo ser responsabilizada pela sua ocorrência.

O art. 170 da Resolução 414/2010 estabelece que a distribuidora deve suspender imediatamente o fornecimento quando for constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico. No entanto, consoante dicção do art. 171 e art. 173 da mesma Resolução, na suspensão imediata do fornecimento, motivada pela caracterização de situação emergencial, a distribuidora deve notificar o consumidor previamente sobre a interrupção do serviço.

Sob esse aspecto, nenhuma prova documental foi trazida pela Recorrente que demonstre o envio de notificação ao Apelado para lhe comunicar sobre a interrupção emergencial da rede elétrica na sua residência. Também não fez prova de que não ocorreu a interrupção no período relato pelo consumidor.

Desse modo, a Concessionária de Serviço Público não se desincumbiu do ônus de comprovar que prestou as devidas informações aos moradores prejudicados pela falta de energia elétrica.

Além disso, a prova oral emprestada corroborou a versão exposta na inicial, eis que as testemunhas inquiridas confirmaram os fatos tais como alegados.

Portanto, a interrupção injustificada no fornecimento de energia elétrica, associada à demora excessiva no restabelecimento do serviço, configura ato ilícito capaz de provocar efetivo abalo moral, na medida em que priva injustamente o consumidor da utilização de serviço essencial.

Com efeito, há muito é assente na jurisprudência que a suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia elétrica dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nestes casos, opera-se
in re ipsa
, ou seja, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

Para corroborar esse entendimento, oportuna a transcrição de aresto do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Logo, não há dúvidas quanto à presença do dano moral indenizável e, firmada tal premissa, importa registrar que o valor da verba indenizatória deve representar para a vítima a satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, o sofrimento que lhe foi impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ou seja, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67).

Nesse sentido, levando em consideração os fatos narrados na demanda, o prazo em que o Apelado permaneceu sem energia elétrica (aproximadamente 4 dias), a condição social de ambos os litigantes (agricultor e concessionária de energia elétrica), tenho que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desproporcional ou desarrazoado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista que foi fixado no percentual máximo permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025